Tribunal: TJES
Processo: 5001487-75.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001487-75.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: TEREZINHA QUIRINO FONTES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO BANCO PARA SUSPENDER DESCONTOS. OBRIGAÇÃO QUE RECAI EXCLUSIVAMENTE SOBRE A ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil contra sentença que, em ação de indenização por descontos indevidos, declarou a nulidade das cobranças realizadas em favor da Associação dos Aposentados do Brasil – AAB, condenando-a à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença também impôs ao banco a obrigação de suspender os descontos em folha, sob pena de multa diária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade do Banco do Brasil para cumprir a obrigação de fazer referente à suspensão dos descontos indevidos. Apuração da responsabilidade exclusiva da associação requerida pela efetivação das cobranças questionadas pela autora.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelos descontos indevidos é exclusiva da Associação dos Aposentados do Brasil – AAB. O Banco do Brasil, enquanto agente recebedor, não detém competência técnica ou jurídica para suspender descontos realizados previamente pelo INSS em folha de pagamento.

Dessa forma, a obrigação de suspensão deve ser corretamente direcionada à entidade responsável pelas cobranças.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O banco recebedor dos valores previdenciários não possui legitimidade para suspender descontos realizados diretamente pelo INSS em favor de associação, competindo exclusivamente à entidade credora a adoção das providências necessárias à cessação da cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001487-75.2024.8.08.0002

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDOS: TEREZINHA QUIRINO FONTES e ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DO BRASIL - AAB

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO BANCO PARA SUSPENDER DESCONTOS. OBRIGAÇÃO QUE RECAI EXCLUSIVAMENTE SOBRE A ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil contra sentença que, em ação de indenização por descontos indevidos, declarou a nulidade das cobranças realizadas em favor da Associação dos Aposentados do Brasil – AAB, condenando-a à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença também impôs ao banco a obrigação de suspender os descontos em folha, sob pena de multa diária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da legitimidade do Banco do Brasil para cumprir a obrigação de fazer referente à suspensão dos descontos indevidos. Apuração da responsabilidade exclusiva da associação requerida pela efetivação das cobranças questionadas pela autora.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelos descontos indevidos é exclusiva da Associação dos Aposentados do Brasil – AAB. O Banco do Brasil, enquanto agente recebedor, não detém competência técnica ou jurídica para suspender descontos realizados previamente pelo INSS em folha de pagamento.

Dessa forma, a obrigação de suspensão deve ser corretamente direcionada à entidade responsável pelas cobranças.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O banco recebedor dos valores previdenciários não possui legitimidade para suspender descontos realizados diretamente pelo INSS em favor de associação, competindo exclusivamente à entidade credora a adoção das providências necessárias à cessação da cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com base no art. 487, I, do CPC, para: Declarar a nulidade dos descontos efetuados pela Associação dos Aposentados do Brasil - AAB em favor da autora, por ausência de anuência válida; Condenar a requerida AAB a restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desconto indevido e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, considerando o transtorno causado à parte autora, nos termos do art. 6º, VI, do CDC; Determinar ao Banco do Brasil que suspenda imediatamente os descontos em folha, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00;

Nas razões recursais, o Banco do Brasil sustentando que os descontos realizados no benefício da parte autora não foram processados por sua instituição, mas sim efetuados previamente, antes da entrada dos valores em sua base de dados. Argumenta, assim, não possuir meios técnicos para suspender descontos nem para realizar estornos, sendo parte ilegítima para cumprir a obrigação determinada.

Aduz que eventual responsabilidade recai sobre o INSS ou sobre a entidade recebedora dos valores (AAB), por serem estas as responsáveis pela efetivação dos descontos. Sustenta, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco prática de ato ilícito, invocando o exercício regular de direito e excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC.

Impugna a fixação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, alegando excesso e violação ao princípio da razoabilidade, além do risco de enriquecimento sem causa da parte autora. Defende, por fim, que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, com a consequente exclusão da multa e da obrigação imposta.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Conforme devidamente consignado na sentença de primeiro grau, a responsabilidade pelos descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora recai, de forma exclusiva, sobre a Associação dos Aposentados do Brasil – AAB, por se tratar da entidade que efetivamente promoveu as cobranças impugnadas pela consumidora.

Dessa forma, compete à referida associação a adoção das providências necessárias à suspensão dos descontos indevidamente efetuados no benefício previdenciário da parte autora. O Banco do Brasil, ora recorrente, não detém atribuição funcional ou contratual para operar tais descontos ou promover sua cessação, uma vez que os valores provenientes do benefício já são repassados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com os abatimentos previamente realizados em folha, sendo o banco mero agente recebedor.

Diante desse contexto, a ordem judicial de suspensão imediata dos descontos deve ser corretamente direcionada à parte legitimamente responsável, qual seja, a Associação dos Aposentados do Brasil – AAB, destinatária, inclusive, dos demais comandos contidos na sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar parcialmente a sentença, a fim de direcionar à Associação dos Aposentados do Brasil – AAB a obrigação de suspender, de imediato, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)